Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autores, intimados para se manifestar sobre o valor dos honorários periciais, não apresentaram impugnação, entretanto pleitearam o pagamento em duas parcelas (id. 70126955). O pagamento parcelado dos honorários periciais é permitido, todavia, a perícia apenas se iniciará após depósito judicial de todo o montante dos honorários, cabendo aos autores requerentes da prova, adiantar esse valor, art. 95 do CPC. Diante da ausência de impugnação, homologo o valor dos honorários periciais em R$ 15.500,00 (id. 69363036). Defiro o pedido dos autores de pagamento parcelado dos honorários periciais. Intimem-se os autores para que recolham 50% dos honorários do perito no prazo de cinco dias. P. I. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora